Tribunal: TJSP
Processo: 1015779-02.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Apelação. Ação revisional de cláusulas de contrato bancário de financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Irresignação das partes, que, contudo, noticiaram a celebração de acordo. Homologação. Recursos prejudicados.